Tribunal: STF
Processo: ARE 1532853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EFETIVO. MUNICÍPIO DE MARUIM. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. TERÇO DE FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO ENTE RECORRIDO. FICHAS FINANCEIRAS E EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM PAGAMENTO. RECURSO QUE IGNORA RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. DE ACORDO COM O ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCUMBE AO RECORRENTE APRESENTAR E IMPUGNAR OBJETIVAMENTE AS RAZÕES DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ DAS AUTORAS CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AGIR TEMERÁRIO E DESLEAL. RECURSO PROTELATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, II, V DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1-Recurso tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    2- As servidoras, ora recorrentes, alegam que não ficou comprovado o pagamento dos adicionais cobrados em virtude da inexistência de juntada dos respectivos avisos de férias assinados pelos recorrentes e/ou de comprovantes de pagamento.



    3- O município de Maruim não apresentou contrarrazões.



    4- Na petição inicial, as recorrentes alegaram que “o Município Requerido não pagou o referido terço às servidoras Autoras dos anos de 2018 e 2019, apesar das mesmas terem gozado do seu período de férias.”.



    5- Portanto, em que pese não haver nenhum aviso de férias, tendo em vista também que esta é uma prática do regime celetista e não estatutário o qual rege a relação entre as partes no presente caso, insistem as recorrentes em alegar que não perceberam os valores cobrados.



    6- Da sentença fustigada se extraí que ficou devidamente reconhecido com base nas fichas financeiras e nos extratos bancários das recorrentes (fls. 154/266) foram adimplidos todos os valores cobrados, à exceção de Maria Rita dos Santos.



    7- Portanto, o recurso interposto nem mesmo traz aos autos indício/provas de que os valores depositados não correspondem aos valores cobrados, não fazem qualquer tipo de enfrentamento ou aponta para incorreção, simplesmente de maneira genérica imputando ao ente o ônus da prova.



    8- Também ao não enfrentar as razões de decidir incorreu na violação do princípio da dialeticidade, verdadeiro requisito recursal intrínseco de elevada importância, na medida em que, como ensina Araken de Assis, indispensável permitir ao órgão a que dirigido identificar os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão recursal formulada, assegurar o desempenho do contraditório pela parte adversa e delimitar a manifestação do efeito devolutivo em sua dimensão horizontal e vertical: “O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 1.013, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Por outro lado, a falta da motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal.” (Manual dos Recursos – RT – 2017).



    9- Assim, vejo que o agir dasrecorrentes foi temerário e desleal, além de alterar a verdade dos fatos e, bem como interpor recurso meramente protelatório, o que por certo, dificultou a busca da verdade real de modo que tenho por justificada a aplicação da multa por litigância de má-fé, uma vez que enquadrada perfeitamente nas hipóteses do art. 80, II, III e V CPC, estipulada em 1% (um por cento) do valor da causa.



    10- Segundo o artigo 80 do Código de Processo Civil, a litigância de máfé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.



    11- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    12- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada. Devendo as recorrentes serem condenadas à multa por litigância de má-fé, estipulada em 1% (um por cento) sob o valor da causa atualizada, pelos fundamentos aqui exposados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 7°, XVII, e 37, §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633360 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 401), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente